Tribunal: TRF3
Processo: 5129331-27.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: do Tema 1102 do STF.III. RAZÕES DE DECIDIR

Inteiro teor:
264/549)

5129331-27.2025.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5129331-27.2025.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: JOSE ARNALDO VIDOLIN

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO TADEU MARTINS - SP107238-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO ANTONIO VERNASCHI - SP53238-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. REVISÃO DA VIDA TODA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DE PRAZOS DA LEI No 14.010/2020. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que reconheceu a decadência do direito à revisão de benefício previdenciário, com fundamento no art. 103 da Lei no 8.213/1991, e extinguiu o processo com resolução do mérito, condenando ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

O autor pretende a revisão da aposentadoria mediante aplicação da tese da “Revisão da Vida Toda”, com a inclusão de salários de contribuição anteriores a julho de 1994 no cálculo da renda mensal inicial. Sustenta a inexistência de decadência e a fixação de termo inicial diverso para o prazo decadencial.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve decadência do direito à revisão do benefício previdenciário; (ii) saber se a suspensão de prazos prevista na Lei no 14.010/2020 se aplica ao Direito Previdenciário; e (iii) saber se o termo inicial do prazo decadencial pode ser fixado na data de julgamento do Tema 1102 do STF.III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial decenal previsto no art. 103 da Lei no 8.213/1991 tem início no primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação do benefício.

No caso, o benefício foi pago pela primeira vez em 10/12/2013, iniciando-se o prazo decadencial em 01/01/2014. O requerimento administrativo de revisão foi formulado apenas em 12/03/2024, após o decurso do prazo de dez anos.

A suspensão de prazos prevista na Lei no 14.010/2020 aplica-se exclusivamente às relações jurídicas de Direito Privado, não alcançando o Direito Previdenciário, conforme seus arts. 1o e 3o.

A alegação de força maior decorrente da pandemia não afasta a decadência, pois não demonstrado impedimento concreto ao exercício do direito de revisão no período legal.

O termo inicial do prazo decadencial não pode ser vinculado ao julgamento do Tema 1102 do STF, pois precedentes judiciais não constituem fonte de criação do direito potestativo, mas apenas interpretação de normas preexistentes.

A orientação do STJ no Tema 1117 não se aplica ao caso, pois ali se trata de reconhecimento de verbas em reclamatória trabalhista, fato jurídico novo que impacta o cálculo do benefício.

O STJ, no Tema 999, reconheceu a possibilidade de aplicação da regra mais vantajosa ao segurado, ressalvando expressamente a incidência dos prazos decadenciais e prescricionais.

O STJ, no Tema 966, firmou entendimento de que o prazo decadencial incide sobre o direito ao benefício mais vantajoso, hipótese que abrange a “Revisão da Vida Toda”.

Configurada a decadência, mantém-se a sentença de improcedência do pedido revisional.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a extinção do processo com resolução do mérito.

Tese de julgamento: “1. O prazo decadencial do art. 103 da Lei no 8.213/1991 inicia-se no primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação do benefício; 2. A suspensão de prazos prevista na Lei no 14.010/2020 não se aplica ao Direito Previdenciário; 3. O julgamento de precedente qualificado não altera o termo inicial do prazo decadencial; 4. A revisão da vida toda submete-se ao prazo decadencial decenal.”

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 103; Lei no 9.876/1999, art. 3o; Lei no 14.010/2020, arts. 1o e 3o; CC, art. 393.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 999; STJ, Tema 966.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5129331-27.2025.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: JOSE ARNALDO VIDOLIN

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO TADEU MARTINS - SP107238-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO ANTONIO VERNASCHI - SP53238-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por José Arnaldo Vidolin em face de decisão que decretou a decadência do direito de revisão de benefício previdenciário, extinguindo o processo com resolução do mérito e condenando o autor ao pagamento de honorários de advogado, suspenso em função de assistência judiciária gratuita.

Sustenta, em razões recursais, que: 1) não se operou a decadência, seja porque a Lei no 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais e decadenciais por 144 dias durante a pandemia da Covid-19, fazendo o direito potestativo ser exercido no período de dez anos a partir do primeiro dia do mês seguinte ao do pagamento da primeira prestação da aposentadoria, seja porque o termo inicial do prazo deve ser o trânsito em julgado de acórdão do STF favorável à revisão da vida toda (Tema 1102), semelhantemente à controvérsia resolvida no Tema 1117 do STJ; e 2) o artigo 3o, caput e §2o, da Lei no 9.876/1999 configura norma jurídica dispositiva, a ser preterida pelo segurado na escolha do benefício previdenciário mais vantajoso, segundo o Tema 999 do STJ e o Tema 1102 do STF.

O INSS não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O direito potestativo de revisão de benefício previdenciário decaiu.

O pagamento da primeira prestação da aposentadoria do autor a ser revista pela contabilização dos salários de contribuição anteriores a julho de 1994, em observância da tese de “Revisão da Vida Toda”, ocorreu em 10/12/2013, sendo que o primeiro dia do mês subsequente corresponde a 01/01/2014. O pedido administrativo de revisão foi formulado em 12/03/2024, depois do prazo decadencial de dez anos previsto no artigo 103, I, da Lei n° 8.213/1991.

A suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais durante o período instituído pela Lei no 14.010/2020, de 10/06/2020 a 30/10/2020, como desdobramento da pandemia da Covid-19, ficou restrita expressamente às relações jurídicas de Direito Privado, sem a contemplação dos ramos do Direito Público, como o Direito Previdenciário (artigos 1o e 3o).

Embora a força maior, enquanto evento imprevisível e extraordinário no qual se possa enquadrar a pandemia, represente fator de desoneração de responsabilidade obrigacional (artigo 393 do CC), eximindo dos prazos previstos direitos insuscetíveis de exercício, o autor não comprovou a existência de obstáculo empírico para a formulação do pedido administrativo ou judicial de revisão no período legal. A “Revisão da Vida Toda” envolve simples questão de direito e de cálculo, podendo ser reclamada administrativa e judicialmente mediante simples protocolo de petição.

O termo inicial do prazo decadencial também não pode ser fixado na data da publicação do acórdão do STF que analisou o Tema 1102 (01/12/2022), similarmente à controvérsia resolvida no Tema 1117 do STJ ("O marco inicial da fluência do prazo decadencial, previsto no caput do art. 103 da Lei n. 8.213/1991, quando houver pedido de revisão da renda mensal inicial (RMI) para incluir verbas remuneratórias recebidas em ação trabalhista nos salários de contribuição que integraram o período básico de cálculo (PBC) do benefício, deve ser o trânsito em julgado da sentença na respectiva reclamatória.").

Em primeiro lugar, o precedente qualificado não constitui fonte de normas jurídicas, destinando-se apenas a aplicar e interpretar princípios e regras, de modo que o nascimento de direito potestativo não pode depender de julgamento paradigmático; decorre de normas preexistentes, sendo que o cabimento ou não da “Revisão da Vida Toda” compreende a exegese e a incidência do artigo 3o da Lei no 9.876/1999, a ser enquadrado como norma imperativa, sem possibilidade de contabilização dos salários de contribuição anteriores a julho de 1994, ou como norma dispositiva, com a viabilidade de cômputo em caso de geração de benefício mais vantajoso.

Tanto que o STJ, no Tema 1117, ao prever como termo inicial do prazo decadencial o trânsito em julgado da sentença trabalhista, não o faz porque ele é ontologicamente o nascedouro do direito de revisão, mas porque ele reconhece o tempo de serviço que impacta inevitavelmente no cálculo do benefício em vigor, através de incorporação ao período básico de cálculo (artigo 29, I, da Lei no 8.213/1991 e artigo 28, I, da Lei no 8.212/1991).

O precedente qualificado pode conter apenas modulação dos efeitos do julgamento, postergando os reflexos financeiros, o que não ocorreu na análise do Tema 1102 na versão original – até o STF revogar a tese de repercussão geral com base no resultado da ADI 2.110.

Em segundo lugar, o Tema 1102 do STF não centralizou a possibilidade de “Revisão da Vida Toda”. O STJ já tinha reconhecido o direito do segurado no julgamento do Tema 999, na aplicação e interpretação do direito federal comum, tanto que ressalvou a incidência de prazos decadenciais e prescricionais na revisão, em reconhecimento da vulnerabilidade do direito pelo tempo segundo os termos iniciais constantes do artigo 103 da Lei no 8.213/1991:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DOS REPETITIVOS. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REVISÃO DE BENEFÍCIO. SOBREPOSIÇÃO DE NORMAS. APLICAÇÃO DA REGRA DEFINITIVA PREVISTA NO ART. 29, I E II DA LEI 8.213/1991, NA APURAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO, QUANDO MAIS FAVORÁVEL DO QUE A REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ART. 3o. DA LEI 9.876/1999, AOS SEGURADOS QUE INGRESSARAM NO SISTEMA ANTES DE 26.11.1999 (DATA DE EDIÇÃO DA DA LEI 9.876/1999). CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO FEITO. RECURSO ESPECIAL DO SEGURADO PROVIDO. 1. A Lei 9.876/1999 implementou nova regra de cálculo, ampliando gradualmente a base de cálculo dos benefícios que passou a corresponder aos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo do Segurado. 2. A nova legislação trouxe, também, uma regra de transição, em seu art. 3o., estabelecendo que no cálculo do salário de benefício dos Segurados filiados à Previdência Social até o dia anterior à data de publicação desta lei, o período básico de cálculo só abarcaria as contribuições vertidas a partir de julho de 1994. 3. A norma transitória deve ser vista em seu caráter protetivo. O propósito do artigo 3o. da Lei 9.876/1999 e seus parágrafos foi estabelecer regras de transição que garantissem que os Segurados não fossem atingidos de forma abrupta por normas mais rígidas de cálculo dos benefícios. 4. Nesse passo, não se pode admitir que tendo o Segurado vertido melhores contribuições antes de julho de 1994, tais pagamentos sejam simplesmente descartados no momento da concessão de seu benefício, sem analisar as consequências da medida na apuração do valor do benefício, sob pena de infringência ao princípio da contrapartida. 5. É certo que o sistema de Previdência Social é regido pelo princípio contributivo, decorrendo de tal princípio a necessidade de haver, necessariamente, uma relação entre custeio e benefício, não se afigurando razoável que o Segurado verta contribuições e não possa se utilizar delas no cálculo de seu benefício. 6. A concessão do benefício previdenciário deve ser regida pela regra da prevalência da condição mais vantajosa ou benéfica ao Segurado, nos termos da orientação do STF e do STJ. Assim, é direito do Segurado o recebimento de prestação previdenciária mais vantajosa dentre aquelas cujos requisitos cumpre, assegurando, consequentemente, a prevalência do critério de cálculo que lhe proporcione a maior renda mensal possível, a partir do histórico de suas contribuições. 7. Desse modo, impõe-se reconhecer a possibilidade de aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando se revelar mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3o. da Lei 9.876/1999, respeitados os prazos prescricionais e decadenciais. Afinal, por uma questão de racionalidade do sistema normativo, a regra de transição não pode ser mais gravosa do que a regra definitiva. 8. Com base nessas considerações, sugere-se a fixação da seguinte tese: Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3o. da Lei 9.876/1999, aos Segurado que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/1999. 9. Recurso Especial do Segurado provido.

E, em terceiro lugar, o STJ, no enfrentamento do Tema 966, considerou aplicável o prazo decadencial ao direito de opção pelo benefício mais vantajoso, enquanto típico fator de revisão de ato administrativo concessivo ("Incide o prazo decadencial previsto no caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991 para reconhecimento do direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso").

A “Revisão da Vida Toda” nada mais representa do que a escolha pela prestação mais vantajosa, mediante contabilização de salários de contribuição anteriores a julho de 1994 que fará subir a renda mensal inicial da aposentadoria, comparavelmente a cálculos que contemplaram apenas remunerações do período posterior, como constou do artigo 3o da Lei no 9.876/1999, a título imperativo ou não – núcleo da controvérsia do Tema 1102/STF, já resolvido no sentido da imperatividade.

Portanto, diante da possibilidade de revisão desde o primeiro dia do mês seguinte ao do pagamento da primeira prestação da aposentadoria e da formulação do pedido depois do prazo de dez anos, o direito potestativo do autor caducou.

Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. REVISÃO DA VIDA TODA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DE PRAZOS DA LEI No 14.010/2020. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que reconheceu a decadência do direito à revisão de benefício previdenciário, com fundamento no art. 103 da Lei no 8.213/1991, e extinguiu o processo com resolução do mérito, condenando ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

O autor pretende a revisão da aposentadoria mediante aplicação da tese da “Revisão da Vida Toda”, com a inclusão de salários de contribuição anteriores a julho de 1994 no cálculo da renda mensal inicial. Sustenta a inexistência de decadência e a fixação de termo inicial diverso para o prazo decadencial.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve decadência do direito à revisão do benefício previdenciário; (ii) saber se a suspensão de prazos prevista na Lei no 14.010/2020 se aplica ao Direito Previdenciário; e (iii) saber se o termo inicial do prazo decadencial pode ser fixado na data de julgamento do Tema 1102 do STF.III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial decenal previsto no art. 103 da Lei no 8.213/1991 tem início no primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação do benefício.

No caso, o benefício foi pago pela primeira vez em 10/12/2013, iniciando-se o prazo decadencial em 01/01/2014. O requerimento administrativo de revisão foi formulado apenas em 12/03/2024, após o decurso do prazo de dez anos.

A suspensão de prazos prevista na Lei no 14.010/2020 aplica-se exclusivamente às relações jurídicas de Direito Privado, não alcançando o Direito Previdenciário, conforme seus arts. 1o e 3o.

A alegação de força maior decorrente da pandemia não afasta a decadência, pois não demonstrado impedimento concreto ao exercício do direito de revisão no período legal.

O termo inicial do prazo decadencial não pode ser vinculado ao julgamento do Tema 1102 do STF, pois precedentes judiciais não constituem fonte de criação do direito potestativo, mas apenas interpretação de normas preexistentes.

A orientação do STJ no Tema 1117 não se aplica ao caso, pois ali se trata de reconhecimento de verbas em reclamatória trabalhista, fato jurídico novo que impacta o cálculo do benefício.

O STJ, no Tema 999, reconheceu a possibilidade de aplicação da regra mais vantajosa ao segurado, ressalvando expressamente a incidência dos prazos decadenciais e prescricionais.

O STJ, no Tema 966, firmou entendimento de que o prazo decadencial incide sobre o direito ao benefício mais vantajoso, hipótese que abrange a “Revisão da Vida Toda”.

Configurada a decadência, mantém-se a sentença de improcedência do pedido revisional.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a extinção do processo com resolução do mérito.

Tese de julgamento: “1. O prazo decadencial do art. 103 da Lei no 8.213/1991 inicia-se no primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação do benefício; 2. A suspensão de prazos prevista na Lei no 14.010/2020 não se aplica ao Direito Previdenciário; 3. O julgamento de precedente qualificado não altera o termo inicial do prazo decadencial; 4. A revisão da vida toda submete-se ao prazo decadencial decenal.”

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 103; Lei no 9.876/1999, art. 3o; Lei no 14.010/2020, arts. 1o e 3o; CC, art. 393.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 999; STJ, Tema 966.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão